Tribunal: STF
Processo: RE 1098162
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ANISTIA POLÍTICA – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL – INAPLICABILIDADE DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – CF, ART. 100, “CAPUT” – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VIABILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 553.710/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.